Tribunal: TJSP
Processo: 1009875-97.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Ação de ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta pelo banco diante da irregularidade de atualização cadastral. Autora que não comprovou a recomposição da pluralidade dos sócios da sociedade, tampouco adequou o seu tipo societário, no prazo de 180 dias, conforme previsto na cláusula I.2 do instrumento particular de alteração do contrato social. Ausência de ato ilícito praticado pelo

Ementa:
Apelação. Ação de ação de obrigação de fazer. Bloqueio de conta pelo banco diante da irregularidade de atualização cadastral. Autora que não comprovou a recomposição da pluralidade dos sócios da sociedade, tampouco adequou o seu tipo societário, no prazo de 180 dias, conforme previsto na cláusula I.2 do instrumento particular de alteração do contrato social. Ausência de ato ilícito praticado pelo réu, que agiu em seu exercício regular do direito. Sentença alterada. Recurso do réu provido.